Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008363-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ALISSON SANTOS AMARAL
DESPACHO
Vistos,
Em petição (ID 49475479), o impetrante pleiteia a extensão dos efeitos do acórdão proferido por esta e. Câmara, no julgamento deste Habeas Corpus, em 25.6.2020, que concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - por medidas cautelares, sob assertiva de que o coindiciado ALISSON SANTOS AMARAL se encontra em situação jurídica idêntica.
O acolhimento ou não de pretensão extensiva pressupõe o julgamento colegiado, após intervenção da i. PGJ (RITJMT, art. 67, V, “a”).
Com essas considerações, abra-se VISTA à i. PGJ.
Após, nova conclusão.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO